Tribunal: TJDFT
Processo: 0728070-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONDOMÍNIO. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DE RECURSOS SUFICIENTES. DESPESAS PROCESSUAIS. CONTRARRAZÕES. DISPENSA. ENUNCIADO 81 FPPC.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
2. No caso, os documentos acostados pelo condomínio agravante demonstram evolução patrimonial e potencial para o adimplemento regular das despesas processuais que lhe são cabíveis.
3. Diante da ausência de prejuízo ao contraditório, é dispensável a oitiva do recorrido antes do provimento monocrático do recurso, quando a decisão recorrida agravada indeferir liminarmente a justiça gratuita (Precedentes STJ e Enunciado 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civils – FPPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.